Tribunal: TJBA
Processo: 8155323-67.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155323-67.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pela parte autora e pela parte ré contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. A controvérsia decorre da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes por débito supostamente oriundo de contratação realizada em plataforma digital, cuja existência é contestada.

3. O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação da origem da dívida, declarando indevida a negativação e fixando indenização por danos morais.

4. A parte autora pleiteia a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios. A parte ré, por sua vez, sustenta a legitimidade do débito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios devem ser majorados ou reduzidos.

III. Razões de decidir

6. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

7. Cabia à parte ré comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a contratação ou a realização de transações pela parte autora.

8. Configurada a ausência de prova idônea da dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo caracteriza negativação indevida. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), decorrendo automaticamente da inscrição indevida, diante da violação à honra e ao crédito do consumidor.

9. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração ou redução.

10. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2.º, do CPC, inexistindo razão para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa.
3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8155323-67.2025.8.05.0001 tendo como apelantes Wellington Santos de Jesus e Fundo de Investimento em Direitos Creditorios SEA I e apelados Wellington Santos de Jesus e Fundo de Investimento em Direitos Creditorios SEA I, em razão de promoção simultânea dos recursos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11